Tribunal: TJDFT
Processo: 0765677-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INFORMAÇÃO. REALOCAÇÃO NÃO SATISFATÓRIA. AQUISIÇÃO DE BILHETES TERRESTRES. DESGASTES FÍSICO-PSICOLÓGICOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenado a parte ré ao pagamento de R$ R$ 769,58, a título de danos materiais.
3. A insurgência recursal cinge-se à indenização por dano moral.
4. Contrarrazões ao ID 52215111 e 52215113.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No caso, os autores/recorrentes contrataram voo nacional, por intermediação da ré/recorrida SV VIAGENS, a ser operado pela ré/recorrida PASSAREDO, relativo ao trecho Ribeirão Preto – Brasília, com embarque inicial previsto para o dia 14/11/2021. Ocorre que, na véspera da partida não conseguiram realizar o check-in, tendo sido informados sobre o cancelamento do voo, de modo que tentaram entrar em contato com as recorridas, sem êxito, no entanto. Na esperança de eventual erro técnico, dirigiram-se ao aeroporto no dia seguinte, momento em que o cancelamento foi confirmado, quando lhes foi ofertada uma realocação para o dia 16/11/2021, o que não lhes servia, haja vista os compromissos datados, motivo pelo qual adquiriram passagens terrestres para chegar ao destino final.
7. Dessa maneira, patente a falha na prestação do serviço, à míngua de informação prévia acerca do cancelamento do voo contratado, gerando inúmeros transtornos, bem como diante da ausência do fornecimento de remanejamento alternativo que atendesse, a tempo e modo, à programação dos recorrentes. Além disso, não se comprovou que o cancelamento se deveu à crise sanitária da pandemia da covid-19, de forma a sustentar pretenso caso fortuito excluidor da responsabilidade.
8. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade dos autores/recorrentes hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável, como também tal quadro revelou uma desordem na logística da viagem da parte recorrente, o que é digno de compensação.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, fixo o valor da indenização em R$ 3.000,00, para cada autor.
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada, tão somente, para condenar as rés/recorridas ao pagamento de R$ 3.000,00, para cada autor, por danos morais.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica.